Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712874-38.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ, CASSIO COIMBRA DINIZ, CLAUDIA COIMBRA DINIZ, MARIA RITA DE CASSIA COIMBRA DINIZ, SERGIO COIMBRA DINIZ RECORRIDO: TITO NICIAS RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADOS E DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA REALIZADA SOBRE IMÓVEL ALIENADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS PARA APRESENTAR A IMPUGNAÇÃO. 1. Os executados não detêm legitimidade para impugnar a penhora realizada sobre imóvel que era de sua propriedade, mas foi alienado para terceira pessoa durante o curso da execução, porque, consoante o art. 18, do CPC, salvo expressa previsão legal, inexistente no caso dos autos, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. 2. Se os executados não detinham legitimidade para impugnar a penhora realizada sobre o imóvel, a decisão agravada, ao acolher a impugnação referida, incorreu em error in procedendo. 3. Agravo de instrumento provido. Decisão agravada cassada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, asseverando o descabimento da multa imposta, tendo em vista a ausência de caráter protelatório nos embargos opostos; c) artigo 18 do CPC, porquanto a ilegitimidade, no caso, recai sobre o recorrido e não sobre os recorrentes, pois pleiteia “penhora de imóvel que comprovadamente é de terceiro” (id 48906689, pág. 13). Defende que antes do pedido de penhora formalizado pela parte recorrida, o imóvel já havia sido alienado a terceiro de boa-fé. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de malferimento ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “o exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração, na forma pretendida pelo recorrente, demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Por fim, não merece trânsito o especial a tese de violação ao artigo 18 do CPC. Com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora afastou a legitimidade dos recorrentes (vide item 1 da ementa acima), razão pela qual, por demandar o reexame de tais elementos, o recurso especial, também quanto à tese, encontra óbice no referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados dos recorrentes, Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012